Tribunal: TJDFT
Processo: 0014569-02.2012.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014569-02.2012.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: JOAO PEDRO GOVEIA LEITE, MARIA HELENA FERREIRA LEITE DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR